Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido principal deduzido pela parte autora para CONDENAR a parte ré a pagar ao autor o valor estampado nos títulos de crédito acostados aos autos sob ID 156828347 (R$2.010,00 e $X R$1.500,00 totalizando R$8.010,00), os quatro últimos no importe de R$1.500,00 cada, atualizados monetariamente pelo INPC desde a data da emissão respectiva (10/06/2022, 10/07/2022, 10/08/2022 e 10/10/2022), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação ao sacado (dois deles em 24/08/2022 e os demais em 26/08/2022 e 11/10/2022, respectivamente). Em relação ao título não apresentado (primeiro título de ID 156828347), no valor de R$2.010,00, deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a emissão - 10/05/2022 - e acrescido de juros de mora apenas a partir da citação e julgou improcedente os pedidos iniciais”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com documentos que comprovam que o recorrente sua hipossuficiente econômica (ID no 53091339 e 53091340), razão pela qual defiro o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53091354).
3. No caso dos autos, o recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença. Lamentavelmente, seu recurso se reduz a uma única página (ID no 53091351) com os seguintes tópicos, ippis litteris: “1. Solicita que o presente seja recebido nos efeitos DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. 2. Deixa de juntar pagamento de custas em virtude da hipossuficiência, já constante nos autos, solicitando a assistência judiciária gratuita por ser beneplácito nos termos da Legislação em vigor. 3. Remete as RAZÕES DA APELAÇÃO à peça de contestação e ao pedido de litigância de má fé e deslealdade processual. 4.Insiste na aplicabilidade de multa por litigância de má-fé, uma vez que os áudios juntados comprovam a mentira contida na petição, onde mentiras em juízo configuram litigância de má-fé e deslealdade processual. 5. Insiste no pedido em que a parte apresente nota fiscal desde venda do produto”. Neste caso, à toda evidência, e em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de contrarrazões acolhida.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO por não observação do Princípio da Dialeticidade Recursal. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.